Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719485-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: URIAS UMBERTO ARANTES VILELA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. CUSTEIO. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PRESTAÇÕES VINCENDAS. SÚMULA 111 DO STJ. I – A revisão do benefício complementar do autor sem o devido custeio não ofende a coisa julgada, eis que o título judicial consignou que eventual custeio deverá ser objeto de ação própria em face do patrocinador. II – Inexistindo óbice, aplica-se a súmula 111 do STJ às ações envolvendo a previdência privada. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/94, defendendo a possibilidade de recaírem os honorários sucumbenciais sobre as prestações vincendas, por entender que o enunciado sumular 111/STJ não se aplica à previdência privada. Em sede de contrarrazões, a recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §2o do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004